Tribunal: TJDFT
Processo: 0701004-76.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DÍVIDA INEXISTENTE. PAGAMENTO DE ACORDO. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR. AUSÊNCIA DE DISSABOR APTO À DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ação de Indenização cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito discutido nos autos, bem como para condenar as rés, solidariamente, a pagar indenização por danos morais ao autor no valor de R$2.000,00 (dois mil reais).
2. A segunda requerida interpôs recurso inominado no qual alega, em síntese, que o débito objeto do processo não está inscrito nos cadastros de inadimplentes. Argumenta que se trata de conta atrasada e que o referido serviço não se confunde com negativação. Impugna a condenação por danos morais e defende a ausência de qualquer vício na cobrança em questão. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação jurídica travada entre as partes é de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se, assim, ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. No caso em análise, narra a parte autora que, mesmo após o pagamento de dívida com a primeira requerida, seu nome ainda constava na página da segunda requerida como “dívida em atraso”, situação que teria lhe causado danos morais. Alega, ainda, que embora não houvesse negativação de seu nome nos cadastros de inadimplentes, o fato de a dívida constar a tantos anos como aberta junto ao SERASA, traz impactos negativos diretos ao SCORE.
5. As requeridas não comprovaram a regularidade da dívida reclamada pelo autor no presente caso. Ilegal a cobrança, a dívida deve ser declarada inexistente, nos termos da sentença. A primeira requerida, inclusive, comprovou o cumprimento a obrigação de fazer fixada pela sentença de origem, retirando o nome do autor dos cadastros de “dívida em atraso” do Serasa (ID 26618562), não havendo outras questões a serem solucionadas neste ponto.
6. Quanto ao dano moral, é incontroverso que o nome do requerente/recorrido não foi incluído nos cadastros de proteção ao crédito, isto é, não houve negativação do nome do autor. Com efeito, o conjunto probatório anexado aos autos pelo autor aponta a inexistência de dívida negativada em seu nome e sim a existência de uma dívida em atraso junto à primeira requerida (ID 26616754). Portanto, seguindo o entendimento dominante desta Turma Recursal, diante da inexistência de negativação, não há dano moral presumido, devendo a parte autora, nos termos do art. 373 do CPC, comprovar a existência de danos morais.
7. Na hipótese, o autor não trouxe aos autos qualquer elemento que pudesse atestar a ocorrência de danos aos atributos de sua personalidade, tais como a negativa de financiamentos ou afins, cobrança excessiva de dívida inexistente ou negativação indevida de seu nome, de sorte que a situação em comento não tem o potencial de configurar danos morais, devendo a sentença ser reformada neste ponto.
8. Recurso da 2a requerida conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de condenação das rés por danos morais.
9. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.